Tribunal: TCU
Processo: 011.054/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13.734/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Clara Alvares Correa Dias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13734/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Clara Álvares Correa Dias, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 13734/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a Maria Clara Álvares Correa Dias, determinado a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.3. determinar à AudPessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.2 acima, nos termos do art. 11, §3o, da Resolução-TCU 353/2023 e do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à interessada.